Tribunal: TJPA
Processo: 0021054-81.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021054-81.2016.8.14.0006

APELANTE: CELIA REGINA TAVARES BRITO

APELADO: ELSON JOSE SOARES COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Cheque Prescrito. Ilegitimidade Passiva Rejeitada. Ônus Da Prova. Revelia. Sentença Mantida. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, que julgou procedente o pedido autoral e constituiu de pleno direito o título executivo judicial. A Apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência do débito.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a apelante, que emitiu e assinou o cheque objeto da Ação Monitória, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se (ii) comprovada a inexistência da dívida motivadora da emissão

do cheque ou que esta se encontra quitada.

III.

Razões de decidir

3. A Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a emissão e assinatura do cheque a vinculam à obrigação, sendo a discussão sobre a
causa debendi
matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, admite-se a discussão da
causa debendi
, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência ou quitação da dívida. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação da dívida, ônus que lhe competia. Manutenção da sentença que se impõe.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 700, art. 373, I e II, e art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CÉLIA REGINA TAVARES BRITO em face de sentença proferida em ação monitória movida por ELSON JOSE SOARES COELHO. A sentença julgou procedente o pedido da exordial, com a seguinte parte dispositiva:

III- DISPOSITIVO

Isto posto, com base no artigo 701, § 2º, do CPC, e diante da fundamentação acima e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, e constituo de pleno direito o título executivo judicial buscado pela parte autora.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários de advogado que fixo em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da condenação, devendo a parte ser intimada para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento, sob pena de inscrição na Dívida Ativa ou encaminhamento para procedimento de cobrança extrajudicial com atualização monetária e incidência de encargos legais, na forma do artigo 46 da Lei 8.328/2015.

Prossiga-se na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil. Custas adiantadas pelo autor aparentemente liquidadas.

P.R.I.

Certificado quanto ao correto recolhimento das custas, id78192242, e quanto ao trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

(...)

A apelante alega,

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que jamais foi sócia da empresa Cristal Farma e que o Apelado jamais lhe prestou qualquer serviço. No mérito, sustenta a inexistência do débito, afirmando que jamais emitiu o cheque em questão e que sequer conhece o Apelado.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada sua ilegitimidade passiva e a inexistência do débito, julgando-se improcedente a Ação Monitória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Defiro o pedido de gratuidade de justiça efetuado em sede recursal.

Assim, conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Da Preliminar de Ilegitimidade

Preliminarmente, alega a apelante que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que o apelado em sua inicial afirma que a dívida decorre de contrato de honorários firmado com a empresa Cristal Farma, pessoa jurídica da qual a Apelante seria sócia de fato.

Aduz que, no entanto, não há nos autos qualquer prova de que a Apelante seja sócia da referida empresa. Pelo contrário, afirma ter comprovado, por meio de sua Carteira de Trabalho e contracheques, que é empregada assalariada e não possui qualquer vínculo com a Cristal Farma, de forma que restaria configurada a sua ilegitimidade passiva.

A preliminar não merece acolhimento.

Isto, na medida em que tendo emitido e assinado o cheque que se pretende cobrar por meio da ação monitória, indubitável que a apelante é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda. Por sua vez, a discussão a respeito da ocorrência ou não da
causa debendi
é discussão de mérito que será analisada a seguir.

3.

Das Razões Recursais

No mérito, cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou totalmente procedente o pedido inicial da ação monitória, em razão de não ter a ré se desincumbido do seu ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Passo a analisar.

Sobre a ação monitória, dispõe o art. 700, do Código de Processo Civil, que:

Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Depreende-se do dispositivo legal que, para a propositura da referida ação, pode ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, não sendo necessária a discriminação da
causa debendi
, nos procedimentos executivos, monitórios ou mesmo ordinários. A própria cártula traz a presunção do débito assumido. Entretanto, tem-se admitido a discussão acerca da regularidade da relação jurídica subjacente à cártula, caso não tenha entrado em circulação, sendo essa a hipótese ora em análise.

Nestes casos, pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, consoante disposto no art. 373, inc. I, do CPC, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inc. II, do mesmo dispositivo legal.

Com efeito, existe um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar. No caso, diante da presunção de certeza e liquidez do título de crédito, cabe ao devedor desfazê-la, comprovando a inexistência da dívida motivadora de sua emissão ou que esta se encontra quitada.

A respeito, colaciono o julgado abaixo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ,CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSAO PELO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAR A INEXISTENCIA DA DÍVIDA. Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de discutir a causa subjacente, atribuindo-lhe o ônus de comprovar a inexistência do débito. Nos embargos monitórios caberá ao embargante comprovar fato constitutivo de seu direito, afastando a obrigatoriedade de pagamento do título que instrui a via monitória caso demonstre ausência de relação jurídica entre os litigantes". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.048387-0/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 12/11/2019).

No caso dos autos, a ré/apelante foi revel, não tendo se desincumbido de seu ônus de trazer ao feito elementos que confirmassem a inexistência ou a quitação da dívida.

De fato, em que pese afirmar em sede de apelação que não teria emitido o cheque em questão e que não conhece o apelado, não apresentou qualquer prova neste sentido ou mesmo impugnou a assinatura constante no título emitido, sendo inegável que a cártula carrega a presunção de assunção do débito.

Sendo assim, insta salientar, que, as teses levantadas na apelação são totalmente desprovidas de elementos probatórios, revelando-se insubsistentes as alegações apresentadas, impondo-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação
ao valor majorado
, nos moldes do artigo 98, §3° do CPC, considerando que a gratuidade concedida em sede recursal possui efeito
ex nunc
.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025